Tribunal: STF
Processo: RE 163727
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-07
Data de publicação: 1994-04-07

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. PLEBISCITO CONVOCADO COM VISTAS À
EMANCIPAÇÃO CONJUNTA DOS DISTRITOS DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS E TAMOIOS,
DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. CONSULTA RESPONDIDA AFIRMATIVAMENTE EM
AMBOS OS DISTRITOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE QUORUM DE COMPARECIMENTO
NO SEGUNDO. RESULTADO CONSIDERADO ENGLOBADAMENTE PELO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL, PARA FIM DE HOMOLOGAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL QUE, DECIDINDO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
PELO MUNICÍPIO-MÃE, CONCLUIU EM SENTIDO CONTRÁRIO. ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DA REFERIDA CORTE PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA AS CORTES ELEITORAIS REGIONAIS, FACE À RESOLUÇÃO Nº
132/84, DO SENADO FEDERAL, SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO DA EXPRESSÃO "OU
MANDADO DE SEGURANÇA", QUE SE CONTINHA NO ART. 22, I, E, DO CÓDIGO
ELEITORAL. ALEGADA OFENSA À NORMA DO ART. 52, X, DA CF, BEM COMO AOS
PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES E DA COISA JULGADA. IRROGADA
INCOMPATIBILIDADE DO ART. 3º, § 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
59/90 COM O ART. 14 E INC. I DA CF/88.
           Competência reconhecida ao TSE, para o feito, decorrente
da interpretação acertadamente atribuída à Resolução nº 132/84, do
Senado Federal, para restringir o seu alcance à verdadeira dimensão
da declaração de inconstitucionalidade do STF, no MS 20.409, que lhe
deu causa, vale dizer, à hipótese de mandado de segurança contra
ato, de natureza eleitoral, do Presidente da República, mantida a
competência do TSE para as demais impetrações previstas no art. 22,
I, e, do Código Eleitoral.
           Norma concebida com o propósito de dar maior eficácia e
celeridade ao controle jurisdicional da atividade-fim, de cunho
administrativo-eleitoral, das Cortes regionais, havendo subsistido,
como lei especial, à lei geral do superveniente art. 21, VI, da
LOMAN, considerada esta, no ponto, não como de caráter complementar,
mas como norma ordinária, como preconizado no art. 137 da EC/69.
           Competência das Cortes  eleitorais  regionais tão-somente
para os mandados de segurança contra atos inerentes à  sua
atividade-meio.
           O art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 59/90, do Estado
do Rio de Janeiro, ao exigir a observância do quorum de
comparecimento em cada um dos distritos envolvidos num único
processo de emancipação, não ofendeu o princípio da igualdade de
voto, consagrado no art. 14 e inc. I da Carta Federal, que nada tem
a ver com valor proporcional de cada voto, cuidando, ao revés, de
simples aplicação, no campo do direito político, do princípio da
igualdade de todos perante a lei, de molde a assegurar que o voto de
cada cidadão tenha "o mesmo peso político e a mesma influência,
qualquer que seja sua idade, suas qualidades, sua instrução e seu
papel na sociedade."
           Recurso não conhecido.